Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. FURTO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Para a configuração da apropriação indébita, prevista no artigo 168 do CP, necessária a posse ou detenção lícita do objeto, o que não ocorreu no caso em questão.
2. O apelante não detinha posse legítima do apartamento da vítima, sendo, então, caracterizado o animus furandi de subtrair para si os bens mencionados na denúncia, sendo incabível o pedido de desclassificação para o crime de apropriação indébita.
3. A pena de multa deverá seguir os mesmos parâmetros do cálculo da pena de reclusão. Não existindo qualquer fundamentação para elevação da pena, além do mínimo legal, esta deve ser estabelecida à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.
4. Recurso parcialmente provido, para adequar a pena de multa.